Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PETIÇÃO DE APELAÇÃO DISSOCIADA DOS AUTOS. IMEDIATA CORREÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. ART. 435 DO CPC. ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO ADOLESCENTE MENOR DE IDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA NA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de apelações interpostas pelo autor e pelo réu contra sentença que, nos autos da ação revisional alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido revisional e improcedente o pedido reconvencional para fixar a obrigação alimentar no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo.
2. Nos termos do art. 100 do CPC, verifica-se a ocorrência de preclusão da oportunidade de impugnar o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça se o réu pleiteia a concessão dos benefícios na contestação, o pedido é deferido em decisão interlocutória e não há impugnação no momento oportuno.
3. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de que a r. sentença recorrida seja reformada a fim de que o valor da obrigação alimentar seja reduzido, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
4. A juntada de petição de apelação dissociada dos autos, pois interposta por outra parte e destinada a outro processo, constitui mero equívoco formal incapaz de caracterizar preclusão consumativa nos termos do art. 507 do CPC.
5. Nos termos dos arts. 5o, 435 e 1.014 do CPC, se os documentos novos são destinados a fazer prova de fatos supervenientes aos articulados na petição inicial ou na contestação e se a parte atua em conformidade com a boa-fé processual ao juntá-los em momento posterior ao previsto no art. 434 do CPC, admissível a juntada de documentos novos na fase recursal.
6. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
7. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e do art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
8. As necessidades do filho que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. Em razão da presunção das necessidades materiais do alimentando, que ainda não atingiu a maioridade civil, reputa-se razoável a estimativa de gastos mensais considerada na sentença, levando-se em consideração a idade, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que está inserido.
9. Fixar a obrigação alimentar no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo, conforme pretendido pelo alimentante, seria atentatório ao melhor interesse do filho, pois insuficiente para cobrir os gastos básicos mensais, notadamente diante da fase de desenvolvimento em que se encontra o alimentando (15 anos). Diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar fixada na sentença exorbita a possibilidade financeira do alimentante, o qual se encontra em idade produtiva e aufere renda, embora não esclarecida sua origem, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades do alimentando.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.